Tribunal: STF
Processo: AI 643241
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO RECORRIDA.
A decisão agravada negou seguimento ao agravo
   de instrumento por falta de pertinência entre a matéria que foi
   decidida no acórdão recorrido e as razões do recurso
   extraordinário. No presente agravo regimental esse fundamento não
   foi impugnado, razão por que não merece acolhida.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.